Tribunal: TCU
Processo: 033.768/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde  Ministério da Saúde (FNS/MS), originariamente tendo como responsáveis os Srs. Evando Viana de Araújo e Anderson Wyharlla Galvão Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Bloco da Atenção Básica e do Componente Básico de Assistência Farmacêutica, com vistas a custear as ações de Estratégia à Saúde da Família, Saúde Bucal e Assistência Farmacêutica Básica no município de Governador Edison Lobão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Ministério da Saúde (FNS/MS), originariamente tendo como responsáveis os Srs. Evando Viana de Araújo e Anderson Wyharlla Galvão Lima, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, no âmbito do Bloco da Atenção Básica e do Componente Básico de Assistência Farmacêutica, com vistas a custear as ações de Estratégia à Saúde da Família, Saúde Bucal e Assistência Farmacêutica Básica no município de Governador Edison Lobão/MA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da presente relação processual os Srs. Dorgival Rodrigues dos Santos (XXX.835.264-XX) e Anderson Wyharlla Galvão Lima; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas do Sr. Graciliano de Jesus Gomes Muniz, dando-lhe quitação plena; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Evando Viana de Araújo, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias contados de sua notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Saúde, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 7/8/2015 6.875,00 19/8/2015 3.122,24 21/8/2015 8.525,00 9/9/2015 24,00 9/9/2015 48,00 9/9/2015 141,00 9/9/2015 27,00 9/9/2015 36,00 9/9/2015 42,00 10/9/2015 3.000,00 10/9/2015 7.975,00 9/10/2015 500,00 16/10/2015 1.988,95 16/10/2015 500,00 16/10/2015 1.513,95 13/11/2015 8.399,45 16/11/2015 5.013,95 9.4. aplicar ao Sr. Evando Viana de Araújo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.7. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do §7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Fundo Nacional de Saúde, para ciência.